Tribunal: TJMT
Processo: 1005742-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RAI No 1005742-40.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória que, ao sanear os Embargos à Execução no 1000651-05.2019.8.11.0022 ajuizada por VALDEMIRO DE ARAUJO CARVALHO e IZABEL ROSA DE CARVALHO, deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o pedido de inversão do ônus da prova em favor dos Agravados, bem como manteve a concessão de gratuidade da justiça.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo parcialmente presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)
Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art. 6o do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.
Desta feita, defiro em parte a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o pedido de inversão do ônus da prova, até o advento da decisão colegiada.
Quanto à revogação da decisão que concedeu a justiça gratuita, esta será analisada com o mérito do recurso, uma vez que não se verifica qualquer perigo de dano à instituição financeira agravante.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 30 de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora